Tribunal: TJMT
Processo: 1008322-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008322-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ARAUJO PINHEIRO - CPF: 293.360.311-04 (AGRAVANTE), CESAR BETT - CPF: 175.606.401-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO LITIGIOSO – DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE A TUTELA APENAS PARA
FIXAR ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS EM 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS – PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM DOS IMÓVEIS PARA MORADIA À AGRAVANTE E DO VALOR DE R$ 20.000,00 PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS BÁSICOS – DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA – ARTS. 1.694 E 1.695, DO CÓDIGO CIVIL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, do Código Civil, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está baseada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação, quando demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação à outra.

No caso, a agravante alega que se retirou do lar conjugal e o agravado continua residindo no imóvel, na posse dos bens (quitinetes), auferindo lucro, motivo pelo qual teria ele condições de conceder uma das quitinetes e um valor mínimo de R$ 20.000,00 para compra de bens móveis para guarnecer a moradia.

Todavia, inexistem nos autos maiores elementos que efetivamente comprovem o rendimento total do agravado, bem como as circunstâncias relativas ao patrimônio comum, destacando-se, ao que consta, o varão sequer foi citado, razão porque sub judice a alegação do uso exclusivo das coisas/imóveis comuns por apenas um dos ex-cônjuges.

Além disso, somente depois de apuração de qual é o patrimônio comum, de quanto os bens comuns valem e, principalmente, de quanto geram a título de frutos ou rendas é que se poderá extrair a pertinência da modificação da fixação dos alimentos em questão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA APARECIDA ARAUJO PINHEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Divórcio Litigioso no 1012794-32.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de CESAR BETT, que deferiu a tutela tão somente para arbitrar os alimentos compensatórios em favor da requerente/agravante no montante de 02 (dois) salários mínimos.

Em suas razões, sustenta a Agravante que conviveu com o agravado por 17 anos, pelo regime de comunhão universal de bens, até o dia 02/03/2020, quando saiu da residência para justamente não incorrer em brigas, levando consigo somente seu veículo, vindo a se instalar momentaneamente na residência de seu filho.

Aduz que o agravado tem condições de suportar muito mais que o valor fixado, pois possui contas bancárias com valores pecuniários que totalizam mais de R$ 300.000,00, não possui despesas extras, pois não tem filhos que dependam do mesmo, bem como a possibilidade de conceder a agravante uma das quitinetes para sua moradia provisória e o valor de R$ 20.000,00 para aquisição de utensílios básicos de uma residência.

Defende que o valor arbitrado não atende às suas necessidades no momento e que a mesma se encontra desempregada, necessitando fazer fisioterapia, pagar aluguel e comprar utensílios para um novo lar.

Nesses termos pede seja concedida liminar para o fim de conceder umas das quitinetes para moradia da agravante e um valor pecuniário de R$ 20.000,00 para aquisição de utensílios básicos de moradia.

No mérito, requer seja dado provimento integral ao presente recurso e, por consequência, seja reformada a decisão hostilizada nos exatos termos da liminar acaso concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (ID 40648991).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 43868478).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público no feito a justificar a emissão de parecer (ID 48274968).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos proposta por MARIA APARECIDA ARAÚJO PINHEIRO, em desfavor de CÉSAR BETT, ao argumento de que as partes contraíram matrimônio em 15/06/2012, sob o regime de comunhão universal de bens, sendo que desta união não advieram filhos.

Afirma que sempre se dedicou à família e ao lar e, atualmente, encontra-se desempregada, com dificuldade para prover o próprio sustento, em virtude de acidente doméstico.

Requereu, liminarmente, a fixação de alimentos em seu favor, no importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do requerido, além da disponibilização de um dos imóveis para sua moradia, bem como do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para compra de móveis.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso, visando amenizar o desequilíbrio econômico momentaneamente verificado, deferiu parcialmente a liminar pretendida apenas para determinar ao requerido, o pagamento de alimentos compensatórios à autora, no importe de 02 (dois) salários mínimos vigentes que, hoje importam em R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), pelo período de 12 (doze) meses.

Tendo em vista o indeferimento dos demais pedidos, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, objetivando a reforma parcial do decisum.

Pois bem.

Consabido que, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está baseada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação, quando demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação à outra. Além disso, sua fixação deve sempre observar as necessidades do alimentado, assim como as possibilidades do alimentante.

Sobre o tema, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO, CUMULADA COM PARTILHA E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-MULHER. MANUTENÇÃO. 1. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência, persistindo desde que comprovada a carência de recursos por parte de um deles (arts. 1.566, III, e 1.694 do CCB). 2. Caso concreto em que a ex-mulher demonstrou a sua efetiva necessidade pelos alimentos reclamados, comprovando a ausência de condições para prover a própria subsistência. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70081609133, 8a Câmara Cível, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 22/08/2019)

Sabe-se, ainda, que os alimentos compensatórios, construção doutrinária, são aqueles destinados a compensar eventual desequilíbrio em relação à parte que se vê desprovida de seu patrimônio, com o qual poderia prover a sua subsistência, enquanto a outra permanece na administração exclusiva dos bens comuns, como na hipótese.

Tal medida se faz com o fito de restabelecer o equilíbrio financeiro entre os cônjuges/companheiros em respeito ao princípio da solidariedade familiar e dever de mútua assistência antes estabelecida.

No caso, segundo alega, a agravante retirou-se do lar conjugal e o agravado continua residindo no imóvel e se encontra na posse dos bens (quitinetes), auferindo lucro, motivo pelo qual teria ele condições de conceder uma das quitinetes e um valor mínimo de R$ 20.000,00 para compra de bens móveis para guarnecer a moradia.

Todavia, inexistem nos autos maiores elementos que efetivamente comprovem o rendimento total do agravado.

Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente, nada veio a atestar tais circunstâncias relativas ao patrimônio comum, destacando-se, no ponto, que ao que consta, o varão sequer fora citado, razão porque sub judice a alegação do uso exclusivo das coisas/imóveis comuns por apenas um dos ex-cônjuges.

Além disso, somente depois de apuração de qual é o patrimônio comum, de quanto os bens comuns valem e, principalmente, de quanto geram a título de frutos ou rendas é que se poderá extrair a pertinência da modificação da fixação dos alimentos em questão.

Até que isso ocorra, é descabida a modificação dos alimentos compensatórios estipulados pelo magistrado de piso, inclusive porque uma fixação operada sem essas provas poderia gerar risco de enriquecimento sem causa de uma parte sobre a outra, revelando-se necessária a dilação probatória.

Assim, nesta fase sumária do processo, até que venham elementos mais conclusivos a corroborar a alegada possibilidade financeira do alimentante, considera-se razoável a fixação unicamente dos alimentos compensatórios no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos, como feito na instância singela.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020